Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA. AUSENTE. INTERRUPÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NOTA PROMISSÓRIA PREENCHIMENTO INCOMPLETO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do verbete número 504 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Monitória em face de emitente de nota promissória é de 5 (cinco) anos.
2. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12/6/2020 a 30/10/2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
3. Não demonstrada desídia do autor, a interrupção da prescrição - ato complexo iniciado pelo despacho que ordena a citação e concluído pela ato citatório - deve retroagir à data da propositura da Ação Monitória, nos termos do artigo 240, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
5. A ausência de preenchimento integral da nota promissória, sem o nome do beneficiário, inviabiliza a propositura da ação de execução, já que lhe retira a qualidade de título executivo extrajudicial, porém, não há óbice para que a sua cobrança se dê por meio de ação monitória, por se tratar de demanda apta a ser intentada com base em prova escrita desprovida de força executiva.
6. Havendo indício de prova escrita, caberia ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada para afastar a prescrição. Embargos à Monitória rejeitados.